Tribunal: TJMT
Processo: 1016499-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO MATERIAL — INEXISTÊNCIA — INSATISFAÇÃO COM O TEOR DO ACÓRDÃO — VIA INADMISSÍVEL – CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.
2. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.
3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016499-98.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO registrado(a) civilmente como RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), LEONIDIO BALBINO GUIMARAES - CPF: 003.816.671-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO MATERIAL — INEXISTÊNCIA — INSATISFAÇÃO COM O TEOR DO ACÓRDÃO — VIA INADMISSÍVEL – CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.

3.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Espólio de Leonídio Balbino Guimarães

contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento (Id. 87104951).

Defende que o acórdão incorreu em erro material “
por entender que não há óbice na continuidade da execução em relação aos demais executados
”.

Assevera que a morte do executado Leonídio Balbino Guimarães ocorreu em 11 de março de 2007, antes do ajuizamento da execução fiscal, o que configura a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Aduz que “
não se trata de caso de substituição da CDA, pois, somente é possível quando o falecimento do contribuinte ocorre depois de sua devida citação nos autos da execução fiscal
”.

Requer sejam acolhidos os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado e modificar o julgamento do recurso de agravo de instrumento para extinguir a execução fiscal originária, por ausência de legitimidade passiva
ad causam
.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 90897971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022